Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702159-07.2022.8.07.0009 RECORRENTE: TANIA REGINA PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. IMPOSSBILIDADE DE REDUÇÃO. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO REDUTORA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas aos apelantes, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos. 3. Incabível falar em desclassificação da conduta para roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, c/c art. 14, ambos do CP), quando demonstrado o animus necandi. 4. A análise neutra ou favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não interfere no cálculo da pena-base. Somente a avaliação negativa das circunstâncias judiciais é capaz de repercutir na fixação da reprimenda na primeira fase da dosimetria. 5. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena em virtude da tentativa, o julgador deve aferir o iter criminis efetivamente percorrido - quanto mais próxima a consumação do delito, menor deve ser a fração de redução e vice-versa. No tocante ao latrocínio, deve-se avaliar, em especial, a proximidade do resultado agravador, qual seja, a morte da vítima. Não sendo a vítima atingida pelos disparos, razoável seja a reprimenda mitigada da metade. 6. Apelações conhecidas e parcialmente providas. A recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 157, §3o, do Código Penal. Sustenta, para tanto, insuficiência de provas a sustentar a condenação, notadamente diante da ausência de comprovação acerca do animus necandi. Ademais, aponta equívoco na diminuição da pena pela metade, em razão da tentativa, asseverando que, diante do iter criminis, a aplicação da redutora em 2/3 (dois terços) seria mais justa e proporcional na hipótese dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 157, §3o, ambos do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão acerca da comprovação suficiente da autoria e da materialidade, bem como em relação à higidez da diminuição da pena em metade, por decorrência da tentativa, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012